Tribunal: TJMT
Processo: 1032486-03.2021.8.11.0002
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032486-03.2021.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS - CPF: 411.786.611-72 (AGRAVANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA – PARTE AUTORA QUE NÃO FEZ PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO – NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Ainda que a responsabilidade da Concessionária seja objetiva (CDC, §3o, art. 14), cabe à parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito (CPC, I, art. 373), sendo vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, o qual não pode ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses desprovidas do mínimo comprobatório.

Recurso Conhecido e Desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo interno interposto por
JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS
contra decisão monocrática proferida em id. 216822176, a qual deu provimento ao recurso de apelação interposto pela
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A
.

O Recorrente aduz que restou demonstrado o dano moral, pois ficou por 72 (setenta e duas) horas (3 dias) sem energia elétrica.

Sustenta que não houve a devida manutenção/reparação da rede elétrica por parte da concessionária de energia, na região onde reside, de modo que a falha na prestação do serviço é incontroversa, pois restou devidamente comprovada nos autos, através de matérias jornalísticas, fotos e números de protocolos.

Requer que seja exercido o juízo de retratação e, caso não seja esse o entendimento, que o recurso seja levado a julgamento ao órgão colegiado e, ao final provido para que seja mantida a sentença de origem.

Não houve apresentação das contrarrazões (id. 1227220184).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme dispõe o §2o do art. 1021 do CPC
“O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta”.

Ao mesmo tempo em que delimita o procedimento do agravo interno para inclusão na sessão de julgamento no respectivo órgão colegiado, referida norma abre espaço para que o relator, se assim reputar pertinente, exercer o juízo de retratação.

Da análise dos autos, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que convençam da reconsideração da decisão que proveu o recurso de apelação cível.

Isso porque, apesar de o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, este não possui caráter absoluto, devendo a parte autora, comprovar, mesmo que minimamente, os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

O conjunto probatório colacionado pela parte Recorrente é incapaz de comprovar os fatos alegados na inicial.

Embora o consumidor alegue a existência de falha na prestação de serviço da Concessionária, consistente na oscilação no fornecimento de energia elétrica para a unidade de consumo que utilizava no momento do seu labor, não carreou ao feito, provas de sua assertiva.

Ademais, não há provas de que o Agravante, pela falta de energia elétrica, tenha suportado algum abalo ou prejuízo que pudesse lhe causar um dano de ordem moral, pois não fez prova de nenhuma situação excepcional que tenha sido lesiva à sua honra.

É natural que a parte Recorrente, em face dos acontecimentos, tenha ficado aborrecida, contudo tais sentimentos não representam danos morais, tratando-se de meros aborrecimentos cotidianos.

Desse modo, ainda que se inverta o ônus da prova, não é razoável exigir da Concessionária a prova de que não houve falha no fornecimento de energia, mesmo porque o próprio Agravante não demonstrou sequer os danos que alegou ter sofrido.

Sobre a distribuição do ônus da prova, eis a lição de Moacyr Amaral Santos:

“
O critério da distribuição do ônus da prova deduzida do ônus da afirmação evoca a antítese entre ação, no sentido lato, e exceção, também no sentido lato, a cujos ônus respectivos se coordena o ônus da afirmação para os fins da prova. O ônus da prova - é útil insistir - é determinado pelo ônus da afirmação, e este, por sua vez, é determinado pelo ônus da demanda, que assume duas posturas diferentes, apresentando-se da parte do autor, como ônus da ação, e da parte do réu como ônus da exceção. (...) Em suma, quem tem o ônus da ação tem o de afirmar e provar os fatos que servem de fundamento à relação jurídica litigiosa; quem tem o ônus da exceção tem o de afirmar e provar os fatos que servem de fundamento a ela. Assim ao autor cumprirá provar os fatos constitutivos, ao réu os impeditivos, extintivos ou modificativos
.” (Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, v. IV, p. 33).

Destaco que o Recorrente poderia ter arrolado testemunhas, requerido a produção de prova pericial ou ter trazido aos autos comprovantes do prejuízo que aduziu ter sofrido.

Assim, em que pese a irresignação apresentada pelo Agravante, tenho que não merece qualquer reparo a r. decisão monocrática, ante a ausência de comprovação do nexo de causalidade entre a suposta falha na prestação de serviço e os danos materiais, pelo que, a sua manutenção é a medida que se impõe.

Com tais considerações, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024